Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NATUREZA CAUTELAR. EXCEPCIONALIDADE. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE, NO CASO DOS AUTOS, AUTORIZAM A MEDIDA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA.
1. A produção antecipada de provas é possível sempre que, atendidos os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal, for demonstrada, mediante decisão motivada, a urgência da medida, com apoio nas circunstâncias do caso concreto. Súmula no 455 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Deve ser acolhido o pedido de produção antecipada de provas, tendo em vista que as testemunhas do fato são policiais militares, que atendem ocorrências da mesma natureza quase todos os dias, podendo o decurso do tempo prejudicar a busca da verdade real.
3. A produção antecipada de prova, devidamente fundamentada no caso concreto, não representa prejuízo para o réu, pois será assegurada a presença da Defesa técnica e nada obsta que, caso necessário, seja realizada a repetição da prova produzida na sua ausência, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Reclamação Criminal conhecida e provida para determinar a produção antecipada de provas.